Tribunal: STF
Processo: HC 243883
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. 4. A questão da nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento do morador exige apreciação probatória e não pode ser conhecida inauguralmente por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.